Tribunal: TJES
Processo: 0013568-66.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013568-66.2014.8.08.0011

EMBGTE: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

EMBGDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1)

Comportam provimento os presentes aclaratórios porquanto o v. Acórdão majorou a condenação por danos morais deixando, contudo, de estabelecer os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

2)

Nesse aspecto, sanando a referida omissão, fica estabelecido
que a correção monetária deve incidir a partir do momento em que publicado o acórdão que majorou a indenização por danos morais, sendo aplicado a este valor a taxa Selic, e devendo o valor ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária
.

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos nº 0013568-66.2014.8.08.0011, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios interpostos e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013568-66.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHEILA SARTORIO DAMACENA e outros
APELADO: CHIX AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013568-66.2014.8.08.0011

EMBGTE: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

EMBGDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos.

Como relatado, em suas razões recursais, ID 3249322, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao índice de correção do valor fixado para a indenização por danos morais, bem como com relação à data de incidência deste e dos juros de mora.

Sem maiores delongas, tenho que comporta provimento o presente recurso porquanto o v. Acórdão embargado deixou de fixar o índice atinente a correção monetária estabelecida bem como, ao majorar o valor da indenização por danos morais, manteve-se silente quanto a data de sua atualização do valor.

Verifica-se da sentença proferida na origem que o Julgador singular, ao estabelecer a condenação por danos morais, assim se manifestou:

“[...] 3. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação por danos morais,
corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir da citação.
[...]” (fl. 374 - destaquei)

No acordão do ID 2986397 ficou definida apenas a majoração do descrito valor, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que fossem estabelecidos os índices de correção e feita menção a sua data de incidência.

Nesse aspecto, sanando as omissões verificadas, e sendo contratual a relação existente entre as partes, registro que a correção monetária deve incidir a partir do momento em que publicado o acórdão que majorou para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, sendo aplicado a este valor a taxa Selic, e devendo o valor ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária. Neste sentido trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INÉRCIA DA REVENDA EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. VEÍCULO DEIXADO NA REVENDA PARA SOLUÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CONSUMIDOR COM DÉBITO DO FINANCIMENTO E SEM VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA PATAMAR CONDIZENTE COM PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Escorreita a Sentença que condenou a Recorrente em danos materiais, cabendo apenas esclarecer que a correção monetária, no período compreendido entre cada desembolso e até a citação, deve observar o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), aplica-se a Selic, cuja taxa compreende a correção monetária e os juros de mora devidos a partir da citação. III. lV. O quantum fixado a título de danos morais na Sentença objurgada, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se elevado, impondo-se frisar que, em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou quantum indenizatório no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual afigura-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Correção monetária a partir da data da publicação deste Acórdão, por ter havido a modificação do quantum indenizatório. Juros de mora devidos a partir da citação, haja vista tratar de relação contratual, incidindo o percentual legal de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do presente Acórdão, quando então passará a incidir a Taxa Selic, que abarcará tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e reformar a Sentença tão somente para reduzir o quantum indenizatório alusivo ao DANO MORAL para o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os seguintes acréscimos: (I) Correção monetária, a partir da publicação do presente Acórdão, pela taxa Selic; (II) Juros de mora, a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do presente Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, abarcando tanto os juros de mora, quanto a correção monetária, tendo em vista a relação jurídica contratual formalizada pelas partes litigantes; e (III) Estabecer, em relação aos DANOS MATERIAIS, o índice aplicável à correção monetária, no período compreendido entre cada desembolso e até a citação, aplicado, na espécie, o INPC/IBGE (índice adotado pela CGJES) e, a partir de então (citação), a taxa Selic, inclusive, para os juros de mora, devidos a partir da citação. (TJES; AC 0010967-49.2009.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 14/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PRÉ-OPERATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO CARDÍACO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao ocorrer recusa injustificada da operadora em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada sem a constatação de urgência, as decisões dos Tribunais Pátrios têm apresentado oscilações, fazendo-se necessário observar a ocorrência de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. 2. No caso em tela a realização do exame coronário solicitado pelo médico assistente da apelante se mostrou imprescindível para que esta pudesse proceder à sua operação de colocação de prótese total do joelho com segurança e sem risco de morte. 3. Assentada a ilegalidade da conduta da apelada e a falha na prestação do serviço ao não autorizar a realização de exame condicionante para que a paciente pudesse proceder à sua cirurgia, surge injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelante. 4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelante, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 5.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual já é pacífico o entendimento de que se considera para tanto a data da citação. 6. Com relação à correção monetária para os danos morais deve ser observada como termo inicial a data de seu arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ. 7. A partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0011811-22.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/04/2022; DJES 28/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou que a correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais a partir do arbitramento fixado pela sentença. 2.
Com relação aos danos morais advindos de responsabilidade contratual, como no caso em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Súmula nº 362. 3. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 4. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 5. Portanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0022819-37.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/04/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração interpostos para estabelecer que a correção monetária deve incidir a partir do momento em que publicado o acórdão que majorou para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, sendo aplicado a este valor a taxa Selic, e devendo o valor ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0013568-66.2014.8.08.0011

EMBGTE: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA.

EMBGDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1)

Comportam provimento os presentes aclaratórios porquanto o v. Acórdão majorou a condenação por danos morais deixando, contudo, de estabelecer os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

2)

Nesse aspecto, sanando a referida omissão, fica estabelecido
que a correção monetária deve incidir a partir do momento em que publicado o acórdão que majorou a indenização por danos morais, sendo aplicado a este valor a taxa Selic, e devendo o valor ser acrescido de juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação do Acórdão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, que abarca tanto os juros de mora, quanto a correção monetária
.

3)

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos nº 0013568-66.2014.8.08.0011, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios interpostos e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.